Tribunal: TJPA
Processo: 0817724-55.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817724-55.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DE SAO PAULO, COMERCIAL J V S

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOAO VICTOR LIMA DA SILVA GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO EMPRESARIAL E INDENIZAÇÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA TERRITORIAL. AUTARQUIA DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por autarquia estadual paulista contra sentença proferida por juízo do Estado do Pará. O juízo de origem julgou procedente o pedido para declarar a nulidade da constituição fraudulenta de empresa (MEI) e condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o juízo do Estado do Pará possui competência para processar e julgar demanda ajuizada em face de autarquia vinculada ao Estado de São Paulo, à luz do art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil e do princípio do pacto federativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 5.492 e 5.737, com efeito vinculante, conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 52, parágrafo único, do CPC, assentando que entes subnacionais (Estados e Distrito Federal, bem como suas autarquias) só podem ser demandados nos limites de seus respectivos territórios.

4. A submissão de uma autarquia estadual à jurisdição de outro ente da Federação viola o pacto federativo e a autonomia administrativa, configurando incompetência absoluta, passível de reconhecimento de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição (CPC, art. 64, § 1º).

5. Reconhecida a incompetência absoluta, os autos devem ser remetidos ao juízo competente. Em homenagem ao princípio da conservação dos atos processuais (CPC, art. 64, § 4º), mantêm-se os efeitos das decisões já proferidas, incluindo a sentença, até reapreciação pelo juízo paulista competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para acolher a preliminar de incompetência absoluta territorial, determinando a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Tese de julgamento:

"1. É absolutamente incompetente o juízo de um Estado da Federação para processar e julgar demandas propostas contra outro Estado-membro ou suas autarquias, devendo a ação tramitar nos limites territoriais do ente demandado.

2. A declaração de incompetência absoluta acarreta a remessa dos autos ao juízo competente, conservando-se os efeitos das decisões anteriores até ulterior manifestação do novo juízo".

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, caput, e 18; CPC, arts. 52, p.u., 64, §§ 1º, 3º e 4º, e 485, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5.492, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 25.04.2023; STF, ADI 5.737, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 25.04.2023; TJPA, AC 0806506-17.2023.8.14.0024, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 14.07.2025; TJPA, AI 0805538-59.2023.8.14.0000, Rel. Des. Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 30.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto,
DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
contra a sentença proferida pelo Juízo da
15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO DE CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizado por
JOÃO VICTOR LIMA DA SILVA GONÇALVES
em face do
recorrente e de COMERCIAL J V S.

Em síntese da demanda, o autor narrou que, em fevereiro de 2020, passou a ser alvo de cobranças e ameaças de protesto por parte de uma empresa credora, momento em que tomou conhecimento da existência de uma empresa individual registrada fraudulentamente em seu nome, no município de Sorocaba no estado de São Paulo, denominada “COMERCIAL J V S” (CNPJ nº 31.983.618/0001-42), constituída no ano de 2018.

O demandante asseverou jamais ter residido ou sequer visitado a referida cidade paulista, destacando sua condição de hipossuficiência e o fato de sempre ter laborado como empregado. Relatou, ainda, que a fraude perpetrada por terceiros lhe causou severos prejuízos, incluindo a perda de uma oportunidade de emprego formal na empresa Claro, a inscrição de 56 protestos em seu nome que totalizam um débito superior a R$ 83.000,00 (oitenta e tres mil reais), além do redirecionamento de uma ação de execução de título extrajudicial (Processo nº 1011471-38.2020.8.26.0602) para a sua pessoa física, culminando no bloqueio judicial de valores destinados à sua subsistência.

Diante desse quadro, após ter o fornecimento de documentos negado pela Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob a justificativa de que o procedimento do Microempreendedor Individual (MEI) é puramente eletrônico, ingressou em juízo requerendo a declaração de nulidade dos atos constitutivos da empresa, a extinção das cobranças e protestos, bem como a condenação da autarquia ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais.

Após o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência por ausência inicial de provas da fraude, a JUCESP foi citada e ofereceu contestação. Em sua peça de bloqueio, a autarquia estadual manifestou não se opor ao pleito declaratório de nulidade do registro empresarial, centrando sua defesa na refutação do pedido indenizatório. Argumentou a ausência de responsabilidade civil e de nexo de causalidade, sustentando que o processo de abertura de MEI ocorre de forma inteiramente digital e simplificada pelo Portal do Empreendedor, em estrita obediência às resoluções do CGSIM, sem a exigência de apresentação de documentos físicos ou assinaturas autógrafas. Defendeu, assim, a ocorrência de excludente de responsabilidade por fato de terceiro e classificou os infortúnios narrados pelo autor como meros dissabores do cotidiano.

A empresa ré “COMERCIAL J V S”, por sua vez, foi citada por edital e passou a ser representada pela Defensoria Pública do Estado do Pará na qualidade de Curadora Especial, a qual ofereceu contestação por negativa geral.

Em sede de saneamento, o Juízo
a quo
fixou os pontos controvertidos, inverteu o ônus da prova em desfavor da JUCESP e, ato contínuo, proferiu sentença julgando procedentes as pretensões autorais. O magistrado declarou a nulidade dos atos jurídicos constitutivos da empresa com efeitos
ex tunc
e condenou a autarquia paulista ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com os devidos acréscimos legais, além do pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. A fundamentação da sentença lastreou-se na responsabilidade civil objetiva da autarquia e na compreensão de que o órgão registral falhou em seu dever de cautela mínima ao permitir a abertura de empresa com documentação fraudada. O Juízo deixou, contudo, de determinar a extinção das execuções e cancelamentos de protestos por falta de competência jurisdicional sobre os juízos de São Paulo, onde tais ações tramitam.

Irresignada, a JUCESP interpôs o presente Recurso de Apelação trazendo ao debate matérias de ordem pública. Suscitou, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juízo da Comarca de Belém para processar e julgar o feito, invocando o recente entendimento de caráter vinculante exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidades (ADI) 5.492 e 5.737, o qual estabelece que entes subnacionais devem ser demandados restritamente dentro de seus limites territoriais, afastando a aplicação extensiva do art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Arguiu também a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, sob a tese de que não participa da formação do negócio jurídico, realizando apenas o arquivamento formal.

No mérito, reiterou a regularidade de sua atuação adstrita aos aspectos formais do registro, a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva por suposta omissão, a culpa exclusiva de terceiros estelionatários e, subsidiariamente, rogou pela minoração do
quantum
indenizatório por reputá-lo exorbitante e desproporcional.

Em suas contrarrazões, o apelado suscitou preliminares de não conhecimento do recurso. Apontou ofensa ao princípio da dialeticidade e a ocorrência de inovação recursal e supressão de instância, argumentando que as teses de incompetência absoluta e ilegitimidade passiva não foram aventadas na contestação, operando-se a preclusão consumativa. Quanto ao mérito, defendeu a competência da Justiça Comum do Estado do Pará com fulcro no art. 52, parágrafo único, do CPC, reafirmou a responsabilidade objetiva da JUCESP pela falha na prestação do serviço público que viabilizou a fraude, e pugnou pela manutenção integral da sentença, ressaltando a gravidade dos danos suportados.

Por fim, os autos foram remetidos ao Ministério Público tendo exarado parecer opinando pelo regular conhecimento do recurso e pelo acolhimento da preliminar de incompetência territorial absoluta, em estrita observância ao precedente vinculante do STF. O
Parquet
destacou, todavia, que, caso a preliminar venha a ser superada pela Turma Julgadora, o mérito deve ser resolvido em favor do autor, mantendo-se a sentença condenatória ante a patente responsabilidade objetiva da autarquia por negligência na conferência documental.

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

De plano, afasto as preliminares de não conhecimento arguidas pelo apelado em suas contrarrazões, nas quais alega supressão de instância e inovação recursal por não terem sido as teses de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta ventiladas na contestação. Cumpre rememorar que tais matérias são de ordem pública. Conforme a dicção expressa do art. 485, §3º, cumulado com o art. 64, §1º, ambos do Código de Processo Civil (CPC), a incompetência absoluta e a ilegitimidade de parte não se sujeitam à preclusão nas instâncias ordinárias, devendo ser conhecidas até mesmo de ofício pelo magistrado em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Embora a demanda tenha sido direcionada à Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), a análise da estrutura administrativa faz-se imperiosa para delimitar a correta responsabilização na esfera pública. Inicialmente, quanto ao ponto relativo à legitimidade passiva e eventual confusão com o ente federativo central (Estado de São Paulo), entendo que os atos de arquivamento e registro mercantil impugnados nestes autos são de responsabilidade exclusiva da autarquia paulista.

No Direito Administrativo brasileiro, a técnica da descentralização administrativa por outorga implica a criação de uma nova pessoa jurídica para a prestação de um serviço público específico, transferindo-lhe a titularidade e a execução do
múnus
. É o caso vertente, eis que a Junta Comercial atua sob o regime de autarquia, dotada de personalidade jurídica própria, consoante dispõe o artigo 1º da Lei Estadual de São Paulo nº 1.187, de 28 de setembro de 2012,
in verbis
:

Art. 1º -
A Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, com sede e foro na capital do Estado, fica transformada em autarquia de regime especial, com personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa, financeira e patrimonial, e vincula-se à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia.

Dessa forma, possuindo a JUCESP autonomia de gestão, quadro próprio de servidores e patrimônio autônomo, é conferida pelo ordenamento jurídico a capacidade processual. Eventuais falhas na prestação de seus serviços, como a alegada negligência ao permitir a abertura fraudulenta de um Microempreendedor Individual (MEI) em nome do autor, não podem ser imputadas de forma direta ao Estado de São Paulo, o qual possui, no máximo, responsabilidade subsidiária. Configura-se, portanto, a ilegitimidade do ente estatal central e a escorreita presença da JUCESP no polo passivo.

Superada a questão da legitimidade da autarquia, a apelante suscita a incompetência absoluta do Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA para processar e julgar a presente demanda. Assiste-lhe plena e incontestável razão, impondo-se a reforma da sentença neste ponto vital.

A controvérsia processual cinge-se à exata interpretação e ao alcance territorial do art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que
"se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor"
. Baseado em uma leitura literal deste dispositivo, o autor, domiciliado no Pará, ajuizou a ação em seu próprio Estado contra uma autarquia pertencente ao Estado de São Paulo.

Ocorre que a redação puramente literal do dispositivo legal encontrava sério atrito com a organização do Estado Brasileiro. Diante disso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no exercício do controle concentrado de constitucionalidade, ao julgar conjuntamente as Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 5.492 e 5.737, pacificou o tema com efeito vinculante e eficácia
erga omnes
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. ANÁLISE DA ADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL DE DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL À LUZ DO FEDERALISMO E DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO.

1. Julgamento conjunto de duas ações diretas de inconstitucionalidade contra diversos dispositivos do Código de Processo Civil (CPC) (ADI nº 5.492 e ADI nº 5.737).

2. A edição do Código de Processo Civil de 2015 consagrou a compreensão de que o processo deve ser mediador adequado entre o direito posto e sua realização prática, e não um fim em si mesmo. A necessidade de se conferir efetividade aos direitos é o principal vetor axiológico do novo sistema processual, para cuja realização convergem os princípios da duração razoável do processo, da primazia do julgamento de mérito, da necessidade de se conferir coesão e estabilidade aos precedentes jurisdicionais, dentre outros.

3. Nas hipóteses previstas nos arts. 9º, parágrafo único, inciso II, e 311, parágrafo único, do CPC/2015, o contraditório não foi suprimido, e sim diferido, como ocorre em qualquer provimento liminar. O legislador realizou uma ponderação entre a garantia do contraditório, de um lado, e a garantia de um processo justo e efetivo, de outro, o qual compreende a duração razoável do processo, a celeridade de sua tramitação e o acesso à justiça na dimensão material. Os preceitos questionados também conferem consequências de ordem prática às teses vinculantes firmadas nos termos do CPC/2015.

4. O art. 15 do CPC/2015 não cerceia a capacidade de os entes federados se organizarem e estabelecerem ritos e regras para seus processos administrativos. O código somente será aplicável aos processos administrativos das demais entidades federativas de forma supletiva e subsidiária, caso haja omissão legislativa. Houve, na verdade, ampliação, atualização e enriquecimento das normas administrativas vigentes, possibilitando sua integração, em caso de lacunas, pelas normas do CPC.

5. A regra de competência prevista nos arts. 46, § 5º, e 52, caput e parágrafo único, do CPC, no ponto em que permite que estados e o Distrito Federal sejam demandados fora de seus respectivos limites territoriais, desconsidera sua prerrogativa constitucional de auto-organização. Não se pode alijar o Poder Judiciário Estadual de atuar nas questões de direito afetas aos entes públicos subnacionais. Além disso, os tribunais também possuem funções administrativas – como aquelas ligadas ao pagamento de precatórios judiciais – que não podem, sem base constitucional expressa, ser exercidas por autoridades de outros entes federados. Tal possibilidade produziria grave interferência na gestão e no orçamento públicos, além de risco ao direito dos credores à não preterição (entendimento prevalente do Ministro Roberto Barroso, vencido o relator).

6. Diante de seu caráter autorizativo, o art. 75, § 4º, do CPC não viola a autonomia dos estados-membros, não impondo a celebração do convênio. As procuradorias jurídicas estaduais e distrital, prévia e devidamente organizadas em carreira segundo os ditames da Constituição Federal, da Constituição Estadual ou da Lei Orgânica do Distrito Federal, bem como das normas constantes da lei que instituir a carreira, é que disporão, mediante ato consensual, acerca dessa cooperação mútua, mediante instrumento no qual serão definidos os contornos jurídicos dessa colaboração. Ausência de inconstitucionalidade.

7. O art. 242, § 3º, do CPC/2015, não fragilizou o direito de defesa dos entes estatais, e sim conferiu a ele maior assertividade, ao direcionar as citações ao órgão responsável por sua defesa em juízo (art. 132 da CF/88). Cada ente federado, no exercício da sua capacidade de auto-organização, pode estabelecer a quem competirá, dentro da estrutura da advocacia pública, o encargo de receber as citações que lhe forem endereçadas. Precedente: ADI nº 5773, Rel. Min Alexandre de Moraes, red do ac. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 21/5/2021.

(...)

11. Pedido julgado parcialmente procedente para:

(i) atribuir interpretação conforme à Constituição ao art. 46, § 5º, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador;

(ii) conferir interpretação conforme também ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu;

(iii) declarar a inconstitucionalidade da expressão “de banco oficial” constante do art. 535, § 3º, inciso II, do CPC/2015 e conferir interpretação conforme à Constituição ao dispositivo para que se entenda que a “agência” nele referida pode ser de instituição financeira pública ou privada; e

(iv) declarar a inconstitucionalidade da expressão “na falta desses estabelecimentos” do art. 840, inciso I, da CPC/2015 e conferir interpretação conforme ao preceito para que se entenda que poderá a administração do tribunal efetuar os depósitos judiciais (a) no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal ou em banco do qual o estado ou o Distrito Federal possua mais da metade do capital social integralizado, ou, (b) não aceitando o critério preferencial proposto pelo legislador e observada a realidade do caso concreto, os regramentos legais e os princípios constitucionais aplicáveis, realizar procedimento licitatório visando à escolha da proposta mais adequada para a administração dos recursos dos particulares.

(ADI 5737, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 26-06-2023

PUBLIC 27-06-2023)

A Suprema Corte firmou a tese de que deve ser conferida interpretação conforme a Constituição aos art. 46, §5º, e 52, parágrafo único, ambos do CPC, no sentido de que a competência seja definida nos limites territoriais do respectivo estado ou do Distrito Federal, nos casos de promoção de execução fiscal e de ajuizamento de ação em que qualquer deles seja demandado.

A
ratio decidendi
do precedente vinculante é clara ao estruturar a Advocacia Pública dos Estados e de suas respectivas Procuradorias Autárquicas não possuem capacidade nacional. Conforme restou assentado pelo STF, a possibilidade de litigar em qualquer parte do País, prevista no art. 109, §§ 1º e 2º, da CF é uma prerrogativa afeta unicamente à União, cuja Advocacia-Geral (AGU) possui estruturação nacional compatível com esse ônus processual.

Submeter um Estado-membro, ou uma de suas autarquias, à jurisdição de magistrados e tribunais de outro ente da Federação configura manifesta violação ao princípio do pacto federativo (art. 1º, caput, e art. 18 da Constituição Federal), além de ferir a autonomia administrativa e financeira do ente demandado, que se veria obrigado a deslocar procuradores e recursos para comarcas distantes de suas fronteiras. Trata-se, portanto, de incompetência absoluta.

O reconhecimento da incompetência absoluta impõe, por corolário lógico, o deslocamento da competência para o juízo adequado. Nos termos do art. 64, § 1º, do CPC, a incompetência absoluta deve ser declarada de ofício e pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Art. 64.
A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

§ 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

§ 2º Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência.

§ 3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente.

§ 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CLONAGEM DE PLACA. ANULAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. AÇÃO AJUIZADA CONTRA AUTARQUIA DISTRITAL PERANTE JUÍZO ESTADUAL. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS EM RELAÇÃO AO DETRAN/DF. RECURSO DO DETRAN/DF PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO AO DETRAN/PA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba/PA, que, nos autos de Ação Anulatória de Ato Administrativo Cumulada com Obrigação de Fazer e Indenização, ajuizada por Tayana Pereira dos Santos, determinou a anulação de infrações de trânsito atribuídas por suposta clonagem de placa, a substituição da placa do veículo e a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é competente o juízo estadual para processar e julgar demanda ajuizada contra autarquia distrital (DETRAN/DF), diante de precedente do STF sobre competência territorial; (ii) estabelecer a possibilidade de manutenção da sentença quanto ao DETRAN/PA para fins de substituição da placa do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos das ADIs 5492 e 5737, fixou entendimento vinculante de que demandas ajuizadas contra entes federativos devem tramitar apenas em juízo situado no território do respectivo ente, vedando que autarquias distritais, como o DETRAN/DF, sejam demandadas perante juízo de Estado-membro diverso.

4.

A competência territorial em tais casos é de natureza absoluta, matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão, podendo ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição.

5.

A cumulação de pedidos em face de entes distintos não afasta a incidência do entendimento do STF, devendo-se desmembrar a demanda e remeter ao juízo competente do Distrito Federal a parte relativa ao DETRAN/DF.

6.

A sentença proferida em relação ao DETRAN/PA permanece hígida, especialmente quanto à determinação de substituição da placa do veículo, em consonância com a competência jurisdicional e os princípios da celeridade e efetividade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido para declarar a nulidade da sentença exclusivamente em relação ao DETRAN/DF, determinando a remessa dos autos ao juízo do Distrito Federal quanto à autarquia distrital, mantendo-se a sentença quanto ao DETRAN/PA.

Tese de julgamento:

1.

As demandas ajuizadas contra autarquias distritais devem ser processadas e julgadas por juízo situado no território do respectivo ente federativo, conforme entendimento vinculante do STF nas ADIs 5492 e 5737.

2.

A cumulação de pedidos em face de entes distintos não afasta a necessidade de remessa da parte relativa à autarquia distrital ao juízo competente do Distrito Federal, permanecendo válida a sentença quanto ao ente estadual no âmbito de sua competência.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CPC/2015, arts. 52, parágrafo único, 64, §1º e §3º, 115, §8º; CTB, art. 115, §8º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 5492/DF, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 25.04.2023; STF, ADI nº 5737, Tribunal Pleno; STJ, AgInt no CC nº 184.123/GO, rel. Min. Francisco Falcão, 1ª Seção, j. 14.06.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.852.858/SE, rel. Min. Manoel Erhardt, 1ª Turma, j. 21.03.2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806506-17.2023.8.14.0024 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/07/2025 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA CONTRA O ESTADO DO TOCANTINS. AUTOR RESIDENTE NO ESTADO DO PARÁ. ADI 5.492 e 5.737. INTERPRETAÇÃO CONFORME DO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DEMANDA DE ORIGEM QUE DEVE SER PROCESSADA E JULGADO NA CAPITAL DO ESTADO REQUERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão na qual o Juízo da 1ª Vara de Cível e Empresarial de Redenção declarou sua incompetência absoluta, determinando a remessa dos autos de origem à Comarca de Palmas, considerando que o Estado do Tocantins figura no polo passivo da demanda.

2. No julgamento conjunto das ADI 5.492 e 5.737, o STF atribuiu interpretação conforme ao art. 52, parágrafo único, do CPC, estabelecendo que a regra nele contida (competência do foro do domicílio do autor) se aplica somente "às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro" que figure como réu.

3. Em suma, uma ação envolvendo estado-membro pode ser ajuizada no foro do domicílio do requerente, desde que esse domicílio esteja situado no território do ente demandado. Assim, se o autor reside fora do Estado do Tocantins, a ação deve ser processada e julgada na capital daquele ente federativo.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805538-59.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023 )

Declarada a incompetência, o § 3º do mesmo artigo impõe a remessa dos autos ao juízo competente. Contudo, em estrita observância à sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, norteada pelo princípio da conservação dos atos processuais, não há que se falar em anulação automática e imediata dos atos praticados.
Consoante a regra do art. 64, § 4º, do CPC, conservar-se-ão os efeitos das decisões proferidas pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

Ressalta-se que fica esta Corte de Justiça do Estado do Pará impedida de adentrar no exame do mérito da lide — qual seja, a efetiva ocorrência da fraude no Portal do Empreendedor e a responsabilização civil —, devendo os autos ser remetidos no estado em que se encontram.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de incompetência absoluta territorial da Justiça Comum do Estado do Pará para processar e julgar o feito, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Por conseguinte, determino a imediata baixa dos autos à origem e a subsequente remessa do feito ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que promova a escorreita distribuição a uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca competente para julgar autarquias estaduais paulistas, nos termos do art. 64, § 3º, do CPC.

Em respeito ao disposto no art. 64, §4º, do Código de Processo Civil, determino a preservação de todos os atos processuais já praticados, inclusive a r. sentença apelada e demais atos de cunho decisório, cujos efeitos conservar-se-ão íntegros e válidos até ulterior e indispensável pronunciamento do Juízo competente do Estado de São Paulo, a quem caberá ratificá-los ou revogá-los.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 12/05/2026